Tribunal: TJSP
Processo: 2064102-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio obras de reforma – Pedido de antecipação de tutela, consistente na demolição das obras realizadas – Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante – Tutela antecipada indeferida – Apresentação de documentos ensejadores da medida – Multa aplicada ao Condomínio pela realização de obras sem autorização – Existência dos requisitos do artigo 300, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio obras de reforma – Pedido de antecipação de tutela, consistente na demolição das obras realizadas – Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante – Tutela antecipada indeferida – Apresentação de documentos ensejadores da medida – Multa aplicada ao Condomínio pela realização de obras sem autorização – Existência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Reforma parcial da decisão para proibir o prosseguimento das obras de fechamento da varanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00 - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064102-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO PODKOLINSKI DE ALMEIDA QUEIROZ, são agravados ART –
SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA, CONDOMÍNIO QUARTIER AURI, BCS
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONDOMINIAL EIRELI, FABIO
FINOCCHIARO RUGNA e CARLA LUIZ RUGNA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Podkolinsky de Almeida Queiroz
Agravados: Fábio Finochiarro Rugna, Carla Luiz Rugna, Arte Serviços em Eventos
Ltda. e Condomínio Quartier Auri
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Juiz de Direito: Mario Chiuvite Júnior
VOTO No 1704
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio obras de
reforma – Pedido de antecipação de tutela, consistente na
demolição das obras realizadas – Ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo agravante – Tutela antecipada indeferida –
Apresentação de documentos ensejadores da medida – Multa
aplicada ao Condomínio pela realização de obras sem
autorização – Existência dos requisitos do artigo 300, do
Código de Processo Civil – Reforma parcial da decisão para
proibir o prosseguimento das obras de fechamento da varanda,
sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a
R$60.000,00 - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão de fls.
69/71 que, indeferiu a antecipação da tutela de urgência sob a alegação de que as
questões levantadas na petição inicial requerem análise mais profundas, não estando,
preenchidos, pois, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Alega em suas razões que, nem em referência a proibição de
realização de novas obras a r. decisão se manifestou e que a obra realizada coloca em
perigo a segurança do agravante e, também, desrespeita a legislação municipal bem
como a convenção condominial. Com isso, requer a concessão da antecipação da tutela
para que os agravados não mais realizem obras, até o final julgamento deste recurso,
sob pena de multa diária e a notificação dos agravados da interposição do presente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
3
A tutela antecipada foi indeferida inicialmente (fls. 436/437),
entretanto, com a juntada de novos documentos que comprovaram os preenchimentos
dos requisitos legais necessários (Artigo 300, do CPC), foi deferida parcialmente (fls.
571/572).
As partes agravadas foram intimadas e ofereceram contraminuta
(fls. 339/474; 449/474 e 578/598).
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o
pedido de tutela antecipada para a paralisação das obras na unidade condominial no
condomínio em que é proprietário sob a alegação da necessidade de produção de
provas, porque não preenchidos os requisitos legais autorizadores (Artigo 300, do
Código de Processo Civil)
É fato que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de
natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito
invocado, porque os fatos narrados constituem uma provável verdade.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinino, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é à probabilidade lógica que é aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória” (Código de Processo Civil Comentado Ed.
RT 2015 p. 312).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
4
Ainda, aplicável, a regra contida no artigo 300, do Código de
Processo Civil, que determina a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, no aguardo da solução definitiva.
Ressalte-se que a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipatória se assemelha a uma execução provisória e o exame da presença de seus
requisitos necessita de cautela e rigor.
Comentando o Código de Processo Civil, José Miguel Garcia
Medina, aponta que:
“... o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houve perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa
efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por
perdas e danos” (Direito Processual Civil Moderno Ed. RT p.
455).
Na hipótese concreta dos autos, o agravante pretende que seja
demolida a construção realizada pelos moradores do andar inferior ao seu, alegando que
eles infringiram tanto a convenção condominial como a legislação municipal e, que o
MM. Juiz de primeiro grau não teria examinado o pedido da proibição de nova
construção no local.
O agravante trouxe aos atos, o Auto de Fiscalização de obras
particulares emitido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que aponta a irregularidade
das obras apontadas no presente recurso (“Falta do certificado de conclusão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
5
construção efetuada no lugar da varanda, ...” fls. 480), estipulando uma multa e
abrindo o prazo para a apresentação de defesa.
Presentes aqui os requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil que aponta a irreversibilidade e o dano de difícil reparação, que está
ligado ao direito fundamental das partes, qual seja, a segurança jurídica. No caso em
tela, com a construção da obra, esta colocaria em risco a segurança do agravante.
Destaca-se, neste passo, que o direito de propriedade não é
absoluto, ainda mais em se tratando de condomínios, uma vez que, todos tem a
propriedade sobre sua área privativa e uma parte proporcional sobre a área comum.
Assim, não se pode exercer tal direito, de propriedade, com prejuízo aos demais
condôminos.
João Batista Lopes, nos ensina que:
“... a vida em comum, no mesmo edifício, sujeita os condôminos a
uma disciplina jurídica especial, em que não há lugar para o
individualismo ou o egoísmo...Na solução de conflitos, deverá o juiz
dar prevalência, sempre, aos direitos da coletividade condominial e
não aos interesses de um único condômino, por mais respeitáveis que
sejam... essa orientação se ajusta perfeitamente aos fins sociais da
leis e às exigências do bem comum, na medida em que evita a
desarmonia e o dissentimento entre os condôminos, preservando a
ordem, a disciplina e a tranquilidade do edifício”.(...) “o exercício
da propriedade não pode ser colocado em nível de extremado
individualismo, que ignore os interesses coletivos” (Condomínio 9a
ed. RT 2006).
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO - Decisão recorrida que indeferiu tutela
provisória de urgência de natureza antecipada - Insurgência do
demandante Descabimento À luz de um juízo de cognição sumária,
próprio desta fase procedimental, dada a ausência de elementos
técnicos e/ou científicos minimamente seguros que atestem a alegada
omissão do Poder Público na manutenção da estrutura viária, a
serem necessariamente coligidos aos autos pela realização de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
6
pericial, não é possível entrever a aparência do direito alegado
Quadro perfunctório que não permite concluir, de pronto, que as
questões
fáticas
expostas
pela
agravante
conduzem,
como
consequência, à afirmação do direito alegado - Determinação
judicial no sentido da realização das obras que poderia levar à
irreversibilidade da situação fática, o que esbarra na norma do § 3o
do artigo 300 do CPC/2015 ("A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão.")

Recurso
desprovido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066099-88.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel
Tamassia; ÓrgãoJulgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Jales - 2a Vara Cível; Datado Julgamento: 18/07/2018; Data de
Registro: 18/07/2018) grifei.
TUTELA PROVISÓRIA Tutela de urgência Ação de obrigação de
fazer -Condomínio autor que busca compelir as rés, responsáveis
pela construção e incorporação do empreendimento, a proceder às
obras necessárias para reparo de avarias físicas nos prédios
Reportadas infiltrações, bolores, trincas, rachaduras, fissuras e
descolamentos de fachada, principalmente nas áreas comuns,
decorrentes, segundo trabalho pericial particular realizado por
engenheiro contratado, de edificação em desconformidade com
normas e padrões técnicos - Inconformismo do condomínio autor.
Não acolhimento Complexidade da questão controvertida demanda
produção de prova sob o crivo do contraditório, não bastando, a
princípio, a existência de laudo particular unilateralmente
produzido. Perigo de dano não revestido da relevância necessária
para deferimento de medida de urgência. Risco de irreversibilidade
Inteligência do art. 300, § 3o, do CPC/2015. Decisão mantida.
Recurso
desprovido(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2102712-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 26/06/2018).
Além do que, a possibilidade de contaminação das pessoas, em
face da pandemia que assola o Mundo COVID 19, moradoras do local, diante do
evidente risco de exposição aos demais condôminos em face da movimentação
necessária ao trabalho das obras, evitando o fluxo de pessoas estranhas ao condomínio,
preservando, assim, o interesse e saúde da coletividade em detrimento de um único
proprietário.
A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2064102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 1704
CTL
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
REFORMA EM UNIDADE DE APARTAMENTO
OBSTADA PELO CONDOMÍNIO DEVIDO À QUARENTENADO
COVID-19
-
TUTELA
ANTECIPADA
NEGADA

IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA AGRAVO IMPROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2066418-85.2020.8.26.000, Rel. Des.
ALMEIDA SAMPAIO, julgado em 06/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DE VIZINHANÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA ANTECIPADA PARA PARALISAÇÃO DE OBRA NÃO
EMERGENCIAL
EM
UNIDADE
CONDOMINIAL. ATUAL
MOMENTO DE PANDEMIA PELO COVID-19 EM QUE O
SILÊNCIO,
A
SALUBRIDADE
E
O
SOSSEGO
SÃO
FUNDAMENTAIS.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
RECONHECIDA RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL
DO PROCESSO DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2069699-49.2020.8.26.0000, Rel. Des.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA, julgado em 29/04/2020).
Deste modo, presente os requisitos elencados no artigo 300, do
Código de Processo Civil, a decisão merece reforma parcial, para proibir o
prosseguimento das obras de fechamento da varanda, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).
Assim, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator